Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar de decisão que lhe incumbe exarar. 1.1. Inexiste cerceamento de defesa quando se entende suficiente a prova constante nos autos, caso em que se torna desnecessária a produção de qualquer outra prova.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 4.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4.2. As súmulas 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.
3. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no recurso especial n. 1.061.530/RS, fixou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto, o que não ocorreu no caso sob análise.
4. A taxa média de juros de mercado serve, apenas, como um referencial a ser seguido pela instituição bancária.
5. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato são válidas desde que não haja abusividade na cobrança por serviço não prestado e inexista onerosidade excessiva. (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
6. "Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” Tema 620 do STJ.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.